Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002472-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
FRANCIS NUNES PARANHOS DE AZEVEDO

Advogado(s):
BEATRIZ MOURA PORTELA, ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA , THAIANE MARTINS DA RESSURREIÇÃO

AGRAVADOS:

MICHEL DE MELO POSSÍDIO e OUTROS

Advogado(s):
MICHEL DE MELO POSSÍDIO, JOÃO ALBERTO FACO JÚNIOR, MÁRCIO JOSÉ LIMA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS. RITOS INCOMPATÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. INADEQUAÇÃO DO SOBRESTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por FRANCIS NUNES PARANHOS DE AZEVEDO, contra a decisão prolatada na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Material e Moral, aforada em desfavor do
MICHEL MELO POSSÍDIO e OUTROS, cujo teor determinou o sobrestamento da lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a reunião dos processos, em virtude da conexão e do risco de decisões conflitantes, à luz do art. 55 do CPC; e avaliar a manutenção da suspensão da Ação Declaratória, diante da impossibilidade de reunião processual por incompatibilidade de competência entre os Juízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 55 do CPC possibilita a reunião de processos, para julgamento conjunto, mesmo na ausência de conexão, desde que exista risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

4. A reunião das demandas, entretanto, não se mostra viável no presente caso, visto que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar causas cujo valor exceda o limite legal, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei 9.099/1995, sendo, portanto, inaplicável a prevenção.

5. A suspensão da Ação Declaratória afigura-se medida desarrazoada, haja vista
que esta tramita sob o procedimento comum ordinári
o
, datado de maior amplitude cognitiva e probatória em relação ao rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995.

6. Além disso, verifica-se que a Execução, anteriormente ajuizada perante os Juizados Especiais, já se encontra
sobrestada
, tornando
despicienda
a paralisação
do processo originário
, cuja instrução é essencial à análise da validade do contrato de honorários impugnado.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
parcialmente provido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, 59, 313, V, "a", e 995, parágrafo único; Lei 9.099/1995, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, Conflito Negativo de Competência nº 0058980-50.2022.8.16.0000, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 03.05.2023.

TJMG, Agravo de Instrumento nº 2468381-55.2022.8.13.0000, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 01.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8002472-80.2024.8.05.0000, oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Recorrente
FRANCIS NUNES PARANHOS DE AZEVEDO
, sendo
Recorridos

MICHEL DE MELO POSSÍDIO, JOÃO ALBERTO FACÓ JÚNIOR e MÁRCIO JOSÉ LIMA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
.